Tribunal: STF
Processo: MS 34677
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes ou de relação nominal que os identifique.



    2. Extrapola a competência desta Corte a análise de elementos fático-probatórios na via estreita do mandado de segurança. Precedentes.



    3. Agravo a que se nega provimento.